Tribunal: TJDFT
Processo: 0748557-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748557-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO LUCIO DE SOUZA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLÁVIO LÚCIO DE SOUZA contra a decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débitos, declinou a competência em favor de uma das varas cíveis de Belo Horizonte - MG. O agravante alega, em suas razões (ID 53399363), que não deveria ter ocorrido declaração de oficio de incompetência relativa em clara contrariedade com entendimento pacificado por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme as Súmulas 23/TJDFT e 33/STJ. Argumenta que a opção escolhida foi do local em que a parte ré possui sede, qual seja, Brasília/DF. Sustenta que, por se tratar de controvérsia consumerista em que o consumidor figura no polo ativo da demanda, a competência é relativa, não podendo haver declínio de competência de ofício como foi o caso dos autos. Defende que o efeito suspensivo deve ser concedido ao recurso, pois os autos poderão ser remetidos a outro Juízo, podendo causar danos de difícil reparação. Requer o conhecimento e o provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que a competência do Juízo de Brasília seja mantida. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça requerida. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, considerando que ainda não houve decisão do Juízo a quo sobre o tema, defiro a gratuidade de justiça ao agravante nesta instância, tendo em vista os documentos apresentados na origem em IDs 176338401 a 176338408. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários poderão ser enviados para comarca vinculada à Tribunal diverso. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação do réu, em razão do ausência de citação na origem. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora